Tribunal: TJPA
Processo: 0814473-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814473-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0814473-20.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO PARCIAL. MODULAÇÃO DA VEDAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL NOS TERMOS DO ART. 37, IX, DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Câmara Municipal contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em ação civil pública, determinou a realização de concurso público, vedou novas contratações temporárias e impôs a exoneração gradual de servidores contratados precariamente, com fixação de prazos e astreintes, posteriormente modulados. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades quanto ao impacto orçamentário, reserva do possível, vedação genérica de contratações temporárias, continuidade do serviço público, interferência judicial e definição dos prazos e da expressão “exoneração gradual”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pontos suscitados pela embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito; (iii) determinar se a vedação de novas contratações temporárias deve ser modulada à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões centrais do agravo de instrumento, ao afirmar a obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF) e a excepcionalidade das contratações temporárias (art. 37, IX, CF), bem como ao reconhecer a legitimidade da intervenção judicial diante da omissão administrativa.

5.

O julgado aprecia a proporcionalidade das medidas impostas, ao dilatar prazos e reduzir astreintes, afastando alegação de omissão quanto ao núcleo decisório.

6.

As alegações relativas ao impacto orçamentário, reserva do possível, continuidade do serviço público e interferência no mérito administrativo configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a via dos aclaratórios.

7.

Não há contradição interna no acórdão, pois a modulação dos prazos e das astreintes não implica afastamento das medidas estruturais necessárias à regularização das contratações irregulares.

8.

Verifica-se omissão parcial quanto ao alcance da vedação de novas contratações temporárias, que exige integração para compatibilização com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

9.

A vedação não pode ser interpretada de forma absoluta, devendo admitir, em caráter excepcional e transitório, contratações temporárias para suprimento de vacâncias em serviços essenciais, sem aumento do quantitativo total de servidores temporários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões centrais da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. A vedação judicial de novas contratações temporárias deve ser interpretada de forma compatível com o art. 37, IX, da Constituição, admitindo exceções estritas para garantir a continuidade de serviços essenciais, sem ampliação do quadro precário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, II e IX, 93, IX, e 167; CPC, arts. 1.022 e 183; LINDB, arts. 20, 21 e 22.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para integrar o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
, contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME. PRAZOS. DILATADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de São Domingos do Capim contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a apresentação de cronograma para realização de concurso público, a proibição de novas contratações temporárias e a exoneração gradual de servidores contratados precariamente. A parte agravante alegou violação à autonomia do Poder Legislativo municipal, ausência de urgência para a medida liminar e desproporcionalidade na imposição dos prazos e das astreintes, requerendo a suspensão da decisão agravada e sua posterior reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o Poder Judiciário pode determinar, em sede de tutela de urgência, a realização de concurso público e a exoneração de servidores temporários contratados de forma irregular; (ii) definir se houve violação à autonomia administrativa e orçamentária do Poder Legislativo municipal; (iii) aferir a razoabilidade e proporcionalidade dos prazos e da multa diária fixada para o cumprimento das determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal estabelece, no artigo 37, inciso II, o concurso público como regra para investidura em cargo público, admitindo, excepcionalmente, a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disposto no inciso IX do mesmo artigo. A contratação irregular para atividades permanentes, sem justificativa legal e sem observância de critérios objetivos, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência.

4.
A omissão do Poder Público municipal quanto à realização de concurso público, sobretudo diante da existência de lei municipal (Lei nº 884/2017) prevendo cargos efetivos, configura afronta à Constituição e enseja a atuação do Poder Judiciário, não caracterizando invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores reitera que, diante da persistente inércia da Administração Pública na realização de concursos, é legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento da norma constitucional, sendo válida a imposição de prazos e multa diária como meio de efetivação da decisão judicial, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

6.
Ainda que legítima a imposição dos prazos e das astreintes, é imperioso que sua fixação observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando voltada contra órgão público, cuja atuação decorre de recursos públicos e cuja finalidade é a prestação de serviço essencial à coletividade. No caso, revela-se adequada a moderação dos prazos e dos valores arbitrados, com a dilatação dos prazos e reduzindo-se as multas fixadas inicialmente.

7.
Considerando o julgamento do mérito do presente agravo, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O Poder Judiciário pode determinar, em sede de tutela de urgência, a realização de concurso público e a exoneração gradual de servidores temporários contratados de forma irregular, diante da omissão inconstitucional da Administração.

2.
A determinação judicial para cumprimento da regra do concurso público não viola a autonomia do Poder Legislativo municipal quando há flagrante descumprimento da Constituição.

3.
A imposição de prazos e de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial é legítima, mas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando voltada contra entes públicos.”

Irresignada, a Câmara Municipal de São Domingos do Capim, opôs os presentes embargos de declaração (ID 33520836). A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise do impacto orçamentário-financeiro da obrigação de realizar concurso público, bem como quanto à reserva do possível e à necessidade de prévia dotação orçamentária para suportar despesa permanente com novos servidores efetivos, sobretudo por se tratar de Câmara Municipal de pequeno porte, com receitas diminutas e fixas.

Aduz, ainda, que o julgado não enfrentou o pedido subsidiário de afastamento da proibição genérica de novas contratações temporárias, sustentando que o art. 37, IX, da Constituição Federal admite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual não poderia subsistir vedação ampla e abstrata sem distinção entre contratações irregulares e aquelas eventualmente legítimas.

Também afirma que o acórdão deixou de examinar, de forma específica, o risco à continuidade do serviço público legislativo, bem como a necessidade de observância dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB, especialmente quanto às consequências práticas da exoneração gradual dos temporários e da proibição de novas admissões precárias.

Alega, ademais, a existência de contradição interna no acórdão, porque, ao mesmo tempo em que reconhece a complexidade da matéria e, por isso, dilata os prazos para apresentação do cronograma e realização do concurso, mantém, sem qualquer flexibilização, a proibição de novas contratações temporárias e a determinação de exoneração gradual, o que, segundo a embargante, agrava o risco de descontinuidade administrativa.

Sustenta, também, contradição entre a afirmação de que não haveria interferência judicial no mérito administrativo e o conteúdo concreto das determinações impostas, as quais, em seu entender, alcançam diretamente a gestão de pessoal, o planejamento orçamentário e a organização administrativa da Câmara.

Por fim, aponta obscuridade quanto ao termo inicial dos prazos fixados no acórdão, por não ter sido esclarecido se sua contagem se inicia da publicação, do trânsito em julgado ou da intimação pessoal do gestor, bem como quanto ao alcance da expressão “exoneração gradual”, por não restar claro se esta estaria condicionada à nomeação dos aprovados no futuro certame.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios indicados, inclusive com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos arts. 2º, 37, caput, II e IX, 93, IX, e 167 da Constituição Federal, bem como do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil e dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB.

Em contrarrazões (ID 34200927), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela rejeição dos embargos de declaração. Sustenta que não há omissão no acórdão embargado, porquanto o julgado enfrentou suficientemente a presença dos requisitos da tutela de urgência e assentou, com base no art. 37, II e IX, da Constituição Federal, na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na existência de omissão inconstitucional da Administração, a legitimidade da intervenção judicial para compelir a realização de concurso público e a substituição gradual de contratações precárias.

Aduz que a alegação de grave impacto financeiro não veio acompanhada de prova idônea e que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia. Afirma, ainda, que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada no agravo de instrumento, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

No tocante à alegada contradição, argumenta que o reconhecimento da complexidade da matéria apenas justificou o alargamento dos prazos, sem que disso decorra qualquer necessidade de flexibilização da vedação às contratações temporárias. Ao final, requer a rejeição integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública (art. 183 do CPC), e adequado à finalidade a que se propõe, nos termos do art. 1.022 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos
.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise do impacto orçamentário-financeiro da obrigação de realizar concurso público, quanto à incidência da reserva do possível, quanto à proibição de novas contratações temporárias e à excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como quanto aos riscos à continuidade do serviço público e à necessidade de observância dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB; alega, ainda, contradição entre o reconhecimento da complexidade da matéria e a manutenção da vedação de novas contratações temporárias, além de obscuridade quanto ao termo inicial dos prazos fixados no acórdão e quanto ao alcance da expressão “exoneração gradual”, postulando, ao final, o saneamento dos vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes.

No caso concreto, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante, tendo em vista que, em relação à maior parte das insurgências veiculadas, não se identifica no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a pretendida integração.

Isso porque o julgado enfrentou, de maneira suficiente, as questões centrais devolvidas no agravo de instrumento, consignando, com fundamento no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, que a investidura em cargo público depende, em regra, de concurso público, sendo a contratação temporária medida excepcional, admissível apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e registrando, ainda, que a omissão do Poder Público municipal, diante da inexistência de concurso público e da manutenção de contratações precárias para atividades permanentes, autoriza a intervenção jurisdicional para assegurar a observância da ordem constitucional.

O acórdão também apreciou a alegada desproporcionalidade das medidas impostas, tanto que conferiu parcial provimento ao agravo para dobrar os prazos inicialmente fixados e reduzir à metade as astreintes estabelecidas na decisão agravada, preservando, no mais, suas disposições. Não se verifica, portanto, omissão quanto ao núcleo decisório da controvérsia, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada por esta Turma, circunstância que não se compatibiliza com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Com efeito, as alegações atinentes ao impacto orçamentário-financeiro, à reserva do possível, à suposta indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, à continuidade do serviço público, bem como à obscuridade do termo inicial dos prazos e do conteúdo da exoneração gradual, foram deduzidas pela embargante como forma de infirmar o próprio mérito do acórdão, buscando, em verdade, novo exame da matéria decidida.

Nessas passagens, a pretensão recursal ostenta nítido caráter infringente de rediscussão, o que não se admite em sede de aclaratórios, quando ausentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Também não prospera a alegada contradição entre o reconhecimento da complexidade da matéria e a manutenção das medidas estruturais impostas, pois o acórdão foi claro ao modular apenas os prazos e as astreintes, precisamente para compatibilizar a necessidade de regularização do quadro funcional com a realidade administrativa do ente público, sem afastar a conclusão central acerca da irregularidade das contratações temporárias mantidas fora das hipóteses constitucionais.

Todavia, no ponto específico relativo à proibição de novas contratações temporárias, entendo que os embargos merecem parcial acolhimento, para fins de integração e aperfeiçoamento do comando decisório, sem desnaturar a
ratio decidendi
do acórdão embargado. Com efeito, a embargante suscitou, de modo expresso, que a vedação genérica à realização de novas contratações temporárias poderia comprometer a continuidade da atividade administrativa da Câmara Municipal, notadamente em hipóteses supervenientes de vacância em serviços essenciais, devendo-se observar que o art. 37, IX, da Constituição Federal não apenas excepciona a regra do concurso público, mas autoriza, em caráter estrito, contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nessa perspectiva, embora permaneça hígida a premissa firmada no acórdão de que é ilegítima a utilização indiscriminada de vínculos precários para o desempenho de atividades permanentes, mostra-se necessário explicitar que a vedação imposta não pode ser interpretada em termos absolutos a ponto de inviabilizar, em situações verdadeiramente excepcionais e transitórias, o suprimento de vacâncias supervenientes em serviços essenciais, sob pena de se criar embaraço desarrazoado ao funcionamento mínimo da Administração legislativa local.

A própria Constituição, ao excepcionar a regra do concurso público nas hipóteses do art. 37, IX, exige interpretação restritiva, mas não autoriza leitura que elimine integralmente a possibilidade de contratação temporária quando efetivamente presentes seus pressupostos constitucionais.

Desse modo, para harmonizar o dever de observância da regra do concurso público, a necessidade de regularização do quadro funcional da Câmara Municipal de São Domingos do Capim e a continuidade dos serviços essenciais eventualmente afetados por vacâncias supervenientes, impõe-se integrar o acórdão embargado apenas para modular a proibição de novas contratações temporárias, a fim de autorizar a Câmara Municipal, em caráter excepcional e transitório, a realizar novas contratações por tempo determinado, nos estritos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, unicamente para o suprimento de vagas em serviços essenciais que surgirem em decorrência de vacância por exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento ou licença de titular, ficando expressamente vedado o aumento do número total de servidores temporários existentes na data desta decisão.

Registro, por oportuno, que tal integração não implica afastamento da determinação de realização do concurso público, tampouco legitima a manutenção de contratações temporárias para funções ordinárias, permanentes ou em quantitativo superior ao atualmente existente, servindo apenas para explicitar, de forma compatível com o texto constitucional, que a vedação anteriormente fixada deve ser compreendida com a ressalva ora estabelecida, justamente para impedir que o cumprimento da decisão judicial resulte em comprometimento indevido de serviços essenciais da Casa Legislativa.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, tão somente para integrar o acórdão recorrido nesse específico aspecto, rejeitando-se as demais alegações, porquanto nelas se verifica mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada por este Colegiado, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar novo pronunciamento integrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para integrar o acórdão embargado, a fim de estabelecer que a proibição de novas contratações temporárias fica modulada, para autorizar a Câmara Municipal, em caráter excepcional e transitório, a realizar novas contratações por tempo determinado, nos estritos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, unicamente para o suprimento de vagas em serviços essenciais que surgirem em decorrência de vacância por exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento ou licença de titular, vedado o aumento do número total de servidores temporários existentes na data desta decisão, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026